Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008980-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY - CPF: 010.933.651-88 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1008980-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA -
SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA BANCÁRIA (REFINANCIAMENTO) PARA QUITAÇÃO DE CONTRATOS/DÍVIDAS ANTERIORES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS COM TROCO PELA ATUAL CONTRATANTE – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO (R$70.099,00) E QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS ANTERIORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA PORTABILIDADE (NOVO EMPRÉSTIMOS) PARA QUITAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não se constata tais requisitos se da análise do Extrato de Consignações Vigentes fornecido pelo órgão empregatício da autora, não é possível constatar, de plano, a tese autoral de que realmente tenha contratado o empréstimo consignado no valor de
R$70.099,00 com o requerido para portabilidade/quitação dos empréstimos anteriores contratados com outras instituições financeiras,
posto que não consta dos autos nenhum documento hábil à comprovação do citado do empréstimo, necessitando a questão da produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,

que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava: a) a disponibilização, em até cinco dias, do crédito no valor de R$70.099,00 na conta da autora; b) a quitação em até cinco dias, dos empréstimos anteriores realizados perante ao Banco do Brasil S.A e Banco Daycoval S.A e, c) a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Daycoval S.A com relação à amortização de cartão de crédito.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que além de estar sofrendo descontos indevidos em seu contracheque pelo fato de o agravado não ter creditado o valor de R$70.099,00 em sua conta, ou seja, o troco pela quitação dos empréstimos perante o Banco do Brasil S.A e Banco Daycoval S.A, também incluiu mais um desconto em sua conta no valor de R$ 631,33.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 128408667.

Sem informações do Juízo singular.

Contrarrazões no ID 130845161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
REGIANE DE ARRUDA SOUZA ELY
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,

aduzindo que é Servidora Pública Federal e até o mês de julho/2021 detinha dois empréstimos consignado, sendo o 1o perante o Banco do Brasil S.A, no valor mensal de R$3.751,70 e o 2a no Banco Daycoval S.A no valor mensal de R$ 384,00.

Esclareceu que no mês de agosto/2021 recebeu um telefonema de um dos prepostos do requerido/agravado, ocasião em que lhe ofertou uma proposta para compra/portabilidade dos citados empréstimos mediante a realização de um novo, nos seguintes termos:

“[...] a) Comprariam a dívida junto ao Banco Daycoval e Banco do Brasil mediante uma redução para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais a serem descontados do contracheque da Autora; OU

b) Comprariam a dívida junto ao Banco Daycoval e Banco do Brasil e manteriam o valor já descontado mensalmente, mas ainda concederiam um ‘troco’ de R$ 70.099,00 (setenta mil e noventa e nove reais). [...]”
(Sic. ID no 127709687 - pág. 5).

Ressaltou que, como a segunda proposta era mais vantajosa, aderiu a esta e assinou contrato com o requerido no valor de R$70.099,00, acreditando que os empréstimos realizados com o Banco do Brasil S.A e Daycoval S.A seriam quitados no mês de setembro/2021 e ainda sobraria uma quantia para sua livre utilização.

Alegou, no entanto, que além de o requerido/agravado não ter creditado o citado valor (R$70.099,00) em sua conta, os empréstimos anteriores – Banco do Brasil e Daycoval - continuam sendo descontados e o que é pior, agora também está sendo descontado a parcela do empréstimo contratado com o requerido/agravado no valor de R$291,75.

Aduziu que após inúmeras reclamações perante o requerido/agravado, este para se desculpar dos transtornos ocasionados, lhe informou que iria creditar em sua conta através do Banco Daycoval S.A a importância de R$10.160,00, o que de fato ocorreu no dia 17/09/2021.

Informou, entretanto, que a disponibilização do citado valor foi ainda mais prejudicial, posto que a partir do mês de outubro/2021, teve início

um novo desconto em seu contracheque no importe de R$631,63, restando sua situação até o momento da seguinte forma:

“[...] a) O dinheiro remanescente dos R$ 70.099,00 não fora creditado em sua conta;

b) Os empréstimos anteriores continuam sendo descontados;

c) Desde outubro/2021 passou a ser descontada a amortização do Cartão de crédito do Banco Daycoval em detrimento do suposto pedido de ‘desculpas’ com a concessão de outro crédito de R$ 10.160,00;

d) E desde dezembro/2021 o Banco Requerido passou a descontar a parcela do empréstimo.

[...].”
(Sic. ID no 127709687, pág. 9)

No mais, discorreu sobre
os prejuízos advindos das novas contratações, visto que agora possui os descontos de mais dois empréstimos em sua folha de pagamento; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que o requerido
: a) disponibilizasse, em até cinco dias, o crédito no valor de R$70.099,00 na sua conta; b) a quitação em até cinco dias, dos empréstimos anteriores realizados perante ao Banco do Brasil S.A e Banco Daycoval S.A e, c) a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Daycoval S.A com relação à amortização de cartão de crédito.
No mérito, postulou pela procedência do pedido com a ratificação da tutela concedida e condenação do requerido à indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, razão do recurso da autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia do Extrato de Consignações Vigentes constante dos IDs 127709687 e 74958718, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante realmente tenha contratado o empréstimo consignado no valor de
R$70.099,00
, posto que não consta dos autos nenhum documento hábil à comprovação do citado do empréstimo.

Com efeito, de se destacar que a cópia da Proposta de Contratação de Empréstimo Consignado com Desconto em Folha de Pagamento de ID no 127709687, por si só não é documento hábil à comprovação do citado empréstimo, posto que além de ter sido preenchida manualmente, ou seja, em forma de rascunho, não consta nenhuma assinatura dos prepostos do requerido/agravado.

E mais, os e-mails constantes do ID no 127709687 também não servem para comprovação do alegado empréstimo, porquanto, ainda que de emissão da autora/agravante ao preposto do requerido/agravado para tratativa de contratos, não consta da parte deste (requerido) nenhuma resposta quanto à suposta contratação do empréstimo no valor de
R$70.099,00.

Assim, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que houve a contratação do empréstimo/portabilidade no valor de R$70.099,00 com o requerido/agravado, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à existência de relação jurídica quanto à contratação do citado empréstimo exige a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C TUTELA CAUTELAR E TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVO A UM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATÉ A QUITAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO – ALEGAÇÃO QUE A PORTABILIDADE ACORDADA NÃO FOI REALIZADA E NÃO UTILIZOU DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, ao menos por ora, os fatos não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.”

(TJMT – RAI No 1008123-21.2022.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO MEDIANTE FRAUDE E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO COM PROMESSA DE PORTABILIDADE
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DEMONSTRAÇÃO AUSENTE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

- A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado ('fumus boni iuris') e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

- Não restando demonstrada probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.073031-3/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2022, publicação da súmula em 25/03/2022)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022